Tribunal: TJDFT
Processo: 0700452-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. DESCADASTRAMENTO DE ENTREGADOR. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que pretendiam a condenação das requeridas a pagarem ao autor danos materiais no importe de R$ 1.608,57 (mil e seiscentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), danos morais no valor de R$ 6.312,85 (seis mil e trezentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), além de lucros cessantes no valor de R$ 1.584,36 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que litiga sob patrocínio de defensor dativo nomeado. Contrarrazões apresentadas no ID 76754820 e no ID 76754821.
3. Na origem, narra o autor que atua como entregador vinculado à primeira requerida e que, na data 13/11/2024, teria entregue um televisor no endereço indicado pela consumidora, mediante protocolo exigido. No entanto, afirma que, em 25/11/2024, recebeu comunicação de que a destinatária do televisor não reconhecia o recebimento e, sem prévia apuração, a primeira requerida debitou de sua conta o valor de R$ 1.262,57 (mil e duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), gerando saldo negativo e bloqueio de seu cadastro junto à plataforma de entregas.
4. Em contestação, a requerida afirma que o autor foi negligente ao não confirmar a identidade do recebedor do produto e ao não demonstra que entregou o produto à sua pessoa correta. Acrescenta ainda que o autor não seguiu as diretrizes da plataforma de entrega.
5. Cumpre destacar que a relação jurídica travada entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil. Assim, não havendo relação de consumo, uma vez que as partes não se enquadram como fornecedor e consumidor, não há que se falar em inversão do ônus da prova.
6. O princípio mais importante que rege contratos dessa natureza é o do “pacta sunt servanda”, que visa preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica de que tais instrumentos no ordenamento sejam confiáveis, garantindo aos contratantes que exijam o cumprimento integral.
7. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, donde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória que é reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
8. Nessa linha, os Termos e Condições do contrato, livremente aderidos pelo autor/recorrente, possibilitam a rescisão, entre outras hipóteses, por descumprimento dos termos de uso e ainda de forma unilateral, sem qualquer necessidade de motivação, conforme contrato de ID 76754782, pág. 18 (Cláusula 12, itens 12.3 e 12.4).
9. A recorrente justificou o descredenciamento do autor da plataforma de entregas com base no descumprimento dos termos de uso. No caso, o autor agiu com negligência, eis que, no dia 11/11/2024, compareceu ao local de entrega e, ao verificar a residência fechada, entrou em contato com a consumidora, sendo por ela informado de que havia mudado de endereço e cancelado a compra do televisor (ID 76754781, pág. 10). No entanto, ainda assim o autor entregou o produto a um terceiro sem vinculação com a compra. Some-se a isso o fato de que o autor não demonstrou ter retornado ao local da entrega no dia 12/11/2024, conforme determinação da primeira requerida, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
10. Outrossim, conforme pontuado na sentença, o autor, além de não adotar as cautelas necessárias na entrega do produto, não guardou a documentação que comprovaria a entrega, ou seja, não realizou de forma adequada o procedimento exigido pela primeira requerida, a fim de atender ao processo de acareação.
11. Importante esclarecer que, ainda que não fosse comprovada a violação aos termos de uso, a primeira requerida tem a prerrogativa de promover o descadastramento do autor/recorrente. Portanto, a situação ora tratada decorreu do exercício regular de direito da empresa requerida, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária ensejaria indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal) e no próprio contrato celebrado entre as partes.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
14. O recorrente foi representado nos autos por advogado dativo. Assim, com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022 e, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo nomeado nos autos, subscritor do recurso inominado. Operado o trânsito em julgado e, havendo solicitação do causídico, FICA AUTORIZADA a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23, do Decreto n° 43.821/2022.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.